Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. REVEDENDORAS. COOPERAÇÃO ENTRE REVENDEDORAS PARA QUE A COMPRA DE VEÍCULO DESEJADO PELO CONSUMIDOR SE CONCRETIZE. PERTENCIMENTO À CADEIA DE FORNECEDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FORNECIMENTO DO VEÍCULO PELA 1a RÉ. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO CONFIGURADA. REGRAS COMUNS DE EXPERIÊNCIA. CONTATO E COOPERAÇÃO ENTRE REVENDEDORAS. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1o, DO CDC. DEFEITO NÃO SANADO PELOS FORNECEDORES, MAS PELO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DAS PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AOS FORNECEDORES. NECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que a relação travada entre as partes rege-se pelo Direito do Consumidor e que a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores de produtos e serviços (CDC, arts. 7o, 14 e 25), a discricionariedade do consumidor no exercício de sua pretensão e o fato de que a legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da 1a ré, na qualidade de revendedora do veículo cujo contrato o autor pretende a rescisão.
2. Ainda que se trate de veículo usado, tratando-se de compra e venda entre particular e revendedora, incidem as garantias previstas no art. 26 do CDC, ou seja, o consumidor detém o direito de reclamar por vício oculto no momento em que ficar evidenciado o defeito, no prazo de 90 (noventa) dias, pois se trata de produto durável.
2.1. Considerando-se que na hipótese o veículo apresentou defeito após 7 (sete) dias de sua entrega ao consumidor, ainda se encontrava acobertado pela garantia legal acima mencionada.
3. Não solucionado o defeito pelos fornecedores, mas pelo consumidor, perfeitamente aplicável o art. 18, § 1o, do CDC.
4. Optando o consumidor pela rescisão contratual, devem as partes retornar ao status quo ante. Assim, o valor pago pelo comprador, juntamente com as perdas e danos que suportou, deve a ele ser restituído e, por outro lado, o veículo deve ser devolvido aos fornecedores, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, especialmente multas.
5. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.